Tribunal: TJSP
Processo: 0001341-56.2016.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação Penal – Vias de fato – Ameaça – Disparo de arma de fogo – Preliminar – Ausência de condição de procedibilidade – Não ocorrência – Representação da vítima perante a autoridade policial – Mérito – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Palavra da vítima que merece especial destaque em crimes praticados nestas circunstâncias, mormente quando

Ementa:
Ação Penal – Vias de fato – Ameaça – Disparo de arma de fogo – Preliminar – Ausência de condição de procedibilidade – Não ocorrência – Representação da vítima perante a autoridade policial – Mérito – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Palavra da vítima que merece especial destaque em crimes praticados nestas circunstâncias, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova – Ameaça e Disparo de arma de fogo – Princípio da consunção – Inaplicabilidade – Delitos autônomos.
Dosimetria da pena: Vias de fato – Pena-base elevada, na fração de 1/6, em razão da maior culpabilidade – Segunda fase – Reconhecimento da agravante contida no art. 61, inciso II, "f", CP – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.
Disparo de arma de fogo – Pena-base elevada, na fração de 1/6, em razão da maior culpabilidade – Segunda fase – Reconhecimento da confissão espontânea – Retorno da pena ao mínimo legal – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.
Ameaça – Pena-base elevada, na fração de 1/6, em razão da maior culpabilidade – Segunda fase – Reconhecimento da agravante contida no art. 61, inciso II, "f", CP – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena – Regime inicial aberto de cumprimento das penas que não merece reparos – Recurso não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001341-56.2016.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante DOUGLAS
GONÇALVES RODRIGUES DUDLY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-56.2016.8.26.0275 -Voto no 2.090
2
Apelação Criminal no 0001341-56.2016.8.26.0275
Apelante(s): Douglas Gonçalves Rodrigues Dudly
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaporanga
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius José Caetano Machado de Lima
Voto no 2.090
Ação Penal Vias de fato Ameaça Disparo de arma de fogo
Preliminar Ausência de condição de procedibilidade Não
ocorrência Representação da vítima perante a autoridade
policial Mérito Autoria e materialidade comprovados
Suficiência do conjunto probatório Palavra da vítima que
merece especial destaque em crimes praticados nestas
circunstâncias, mormente quando corroborada pelos demais
elementos de prova Ameaça e Disparo de arma de fogo
Princípio da consunção Inaplicabilidade Delitos autônomos.
Dosimetria da pena: Vias de fato Pena-base elevada, na
fração de 1/6, em razão da maior culpabilidade Segunda fase
Reconhecimento da agravante contida no art. 61, inciso II,
“f”, CP Terceira fase Ausentes causas de aumento ou
diminuição da pena.
Disparo de arma de fogo Pena-base elevada, na fração de 1/6,
em razão da maior culpabilidade
Segunda fase

Reconhecimento da confissão espontânea Retorno da pena ao
mínimo legal Terceira fase Ausentes causas de aumento ou
diminuição da pena.
Ameaça Pena-base elevada, na fração de 1/6, em razão da
maior culpabilidade Segunda fase Reconhecimento da
agravante contida no art. 61, inciso II, “f”, CP Terceira fase
Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena Regime
inicial aberto de cumprimento das penas que não merece
reparos Recurso não PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 125 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Douglas Gonçalves Rodrigues
Dudly, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-56.2016.8.26.0275 -Voto no 2.090
3
aberto, como incurso nos artigos 15 da Lei no 10.826/03, 147 do Código Penal e 21 do
Decreto-lei no 3.688/41.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 137/145). Em
preliminar, alega falta de condição de procedibilidade e ilegitimidade do ministério
público para denúncia no caso de vias de fato. No mérito, alega que o crime de ameaça
deve ser absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo.
Contrarrazões (fls. 148/152).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 165/168).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida pelo
apelante, pois não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade.
A representação expressa não é necessária, se dos autos
puder ser inferida a inequívoca intenção do ofendido quanto ao desfecho criminal (a
representação criminal prescinde de maiores formalidades).
No caso dos autos, a vítima, perante a autoridade policial,
declarou “que neste ato, deseja processar criminalmente Douglas” (fls. 07).
Logo,
tenho
como
preenchida
a
condição
de
procedibilidade, de modo que rejeito a preliminar de nulidade e passo a analisar o
mérito.
Extrai-se da denúncia que, em 21 de outubro de 2016, por
volta das 19h30min, na Rua Antônio Briene de Camargo, 1093, na cidade de
Itaporanga, o apelante, praticou vias de fato contra sua esposa Mariana Fernandes
Ribeiro.
Consta ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo
acima mencionadas, o acusado ameaçou, por palavras, sua esposa Mariana Fernandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-56.2016.8.26.0275 -Voto no 2.090
4
Ribeiro de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta também, que, na mesma oportunidade, o réu
disparou arma de fogo em lugar habitado.
Pois bem.
A materialidade dos crimes está demonstrada no boletim
de ocorrência (fls. 06/08), termo de declarações (fls. 09/10, 11 e 12), auto de exibição e
apreensão (fls. 17/19), laudo pericial (fls. 21/22), cumprimento de mandado de busca e
apreensão (fls. 36/37) e pela prova oral colhida.
Colocado isso, tem-se que o recurso interposto pela
Defesa visa apenas o reconhecimento da aplicação do princípio da consunção para fins
de absorção do crime de ameaça pelo disparo de arma de fogo.
E quanto à condenação, com reconhecimento da autoria e
materialidade, foi bem lançada a r. sentença, aqui confirmada.
Assim, como bem concluiu o d. magistrado (fls. 128):
“O conjunto probatório é firme em apontar a procedência
dos pedidos. A negativa do réu restou isolada nos autos, não se coadunando com os
demais elementos de prova. Encerrada a instrução criminal, restou demonstrado que o
acusado, em virtude de discussões anteriores, apertou o pescoço da vítima, efetuou um
disparo de arma de fogo no interior de sua residência e, por fim, ameaçou a vítima
dizendo que "não sabe do que sou capaz" e apontando a arma para ela. Vale
destacar que a vítima expôs os fatos com clareza, e não surgiram circunstâncias que
pusessem em dúvida a autenticidade de suas palavras. Suas declarações são dignas de
credibilidade, vez que inexiste indício de que qualquer teria interesse em prejudicar o
réu. (...) Desse modo, sendo suas versões irretorquíveis, merecem acolhimento com a
validade probatória ordinária. A contravenção de vias de fato, quando cometida sem
registro material do fato, é infração penal que não deixa vestígios (infração
transeunte), de modo que dispensável o exame de corpo de delito, bastando a prova
oral para a comprovação da materialidade, e esta, carreada aos autos, é inconteste.
(...) Exsurge, assim, da prova oral, que os depoimentos prestados pela vítima são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-56.2016.8.26.0275 -Voto no 2.090
5
harmônicos e comprovam que o réu, de fato, segurou seu pescoço, e conforme narrado
na denúncia, conduta que subsume-se ao delito tipificado no artigo 21, da Lei das
Contravenções Penais. Na medida em que o crime foi praticado contra a companheira,
há de ser aplicada a Lei no 11.340/2006. Com relação ao delito previsto no artigo 15
da Lei 10.826/03, trata de crime de perigo abstrato, sendo que o bem jurídico tutelado
não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social. Não sendo
necessária a realização de perícia no local nem mesmo a apreensão da arma
supostamente utilizada no delito. É de ressaltar que o depoimento prestado pelas
testemunhas tanto em solo policial quanto em juízo se mostram coesos. (...) Ademais,
mesmo que seja dispensável a apreensão da arma, pelo fato de o verbo elencado no
artigo 15 da Lei 10.826/03 seja o de “disparar” arma de fogo, e com base no
cumprimento de mandado de busca e apreensão que foi positivo ao localizar a arma na
residência do réu. Esse fato que vai ao encontro até mesmo do interrogatório do réu,
que confessou o disparo. As provas carreadas aos autos, mormente as declarações da
vítima, demonstram que o réu de fato fez um disparo na residência, além de ter
praticado vias de fato e ameaçado a vítima. Com efeito, não há se falar em atipicidade,
pois a própria ofendida se disse atemorizada, temendo por sua vida e integridade
física, tanto que a referida vítima representou em desfavor do réu, e solicitou medidas
protetivas, o que é mais do que suficiente para a configuração do delito de ameaça.
Pois bem, o conjunto probatório é contundente a autorizar o decreto condenatório. (...)
Também não há que se falar que a ameaça não foi proferida com ânimo calmo e
refletido do agente. (...) Não há, também, qualquer indício de que o réu tenha agido em
legítima defesa. A dinâmica dos fatos demonstra que o réu foi quem agiu para ofender
os bem jurídicos de titularidade da vítima, tanto que portava uma arma, usada para
efetuar disparo. Pouquíssimo crível que, portando uma arma, a vítima tentaria agredir
o réu. Não há o mínimo de elementos para ao menos caracterizar fundada dúvida sobre
a existência de excludente de ilicitude ou culpabilidade a beneficiar o réu. Diante disso,
comprovadas a materialidade e autoria, reconheço a ocorrência dos delitos previstos
no artigo 21, do Decreto-lei no 3.688/41, artigo 15 da Lei 10.826/03 e artigo 147, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-56.2016.8.26.0275 -Voto no 2.090
6
Código Penal e ambos combinados com art. 61, II, “f”, do Código Penal.”
Assim, restou comprovado que o apelante praticou o
delito do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.
Como é notório, nos crimes envolvendo violência
doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a palavra da
vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui, vem amparada
por outros elementos de convicção.
O crime de ameaça, também, ficou caracterizado, pois
restou demonstrado pelas declarações da vítima que o acusado a ameaçou, por meio de
palavras, dizendo que: “não sabe do que sou capaz”.
A propósito:
“A palavra da vítima, sempre firme e coerente, aliada ao
restante do conjunto de provas são elementos de convicção suficientes para embasar a
condenação imposta. Apelo improvido” (RJTJERGS 184/115)
Ressalte-se que a ameaça, indubitavelmente, foi idônea a
incutir medo à vítima, a qual se dirigiu até a Delegacia de Polícia, registrou a
ocorrência, ocasião em que representou contra o agressor, circunstâncias suficientes
para comprovar o elemento específico do tipo penal em questão, quer seja, a de proferir
promessa de causar mal injusto e grave a outrem, caracterizando, assim, o delito
previsto no artigo 147 do Código Penal.
Em que pese o inconformismo da Defesa, não há que se
falar em aplicação do princípio da absorção do delito de ameaça pelo disparo de arma
de fogo, pois tutelam bens jurídicos distintos, quais sejam, a liberdade individual e a
incolumidade pública.
Não obstante isso, a ameaça ocorreu de forma verbal e não
somente por meio de disparo de arma de fogo, de modo que o delito de disparo de arma
de fogo não foi meio para cometer o delito de ameaça, sendo crimes autônomos.
Como bem observou o PGJ (fls. 167):
“Inviável, de outro lado, a aplicação do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-56.2016.8.26.0275 -Voto no 2.090
7
consunção para fins de absorção do crime de ameaça pelo disparo de arma de fogo, eis
que além de ofenderem objetos jurídicos distintos, não se tratou de meio necessário
para a sua prática, ou seja, nada impediria que ameaça ocorresse de outra forma que
não com o disparo.”
Passa-se, agora, à dosimetria das penas.
Delito do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
Na primeira fase da dosimetria, o d. magistrado fixou a
pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, ao argumento de que a culpabilidade é
anormal “tendo ele apertado o pescoço da vítima e a segurado pelo braço”, resultando
em 17 dias de prisão simples.
Na segunda fase, devido ao reconhecimento da agravante
contida no artigo 61, inciso II, letra “f”, do Código Penal, correta e justa a elevação de
sua pena em 1/6, perfazendo 19 dias de prisão simples, pena que tornou definitiva, por
não haver qualquer outra circunstância a modificá-la.
Delito do art. 15 da Lei no 10.826/03
Na primeira fase da dosimetria, o d. magistrado fixou a
pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, ao argumento de que a culpabilidade é
anormal, “tendo em vista a clandestinidade da arma portada pelo réu”, resultando em
02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, o d. magistrado considerou a atenuante
de confissão espontânea, retornando a pena ao mínimo legal.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo
causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena foi
tornada definitiva.
Delito do art. 47 do Código Penal
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal, em 1/6, “uma vez que, além de palavras, o réu se utilizou de
arma de fogo para cometer a grave ameaça, o que vai muito além do necessário para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-56.2016.8.26.0275 -Voto no 2.090
8
consumação do delito”, resultando em 01 mês e 05 dias de detenção.
Na segunda fase, devido ao reconhecimento da agravante
contida no artigo 61, inciso II, letra “f”, do Código Penal, correta e justa a elevação de
sua pena em 1/6, perfazendo 01 mês e 10 dias de detenção, pena que tornou definitiva,
por não haver qualquer outra circunstância a modificá-la.
Diante do concurso material (art. 69, CP), a reprimenda
final resultou em 02 anos de reclusão, além de 10 dias multa, 01 mês e 10 dias de
detenção e mais 19 dias de prisão simples.
O regime aberto foi estabelecido de forma adequada,
tendo em vista o quantum de pena e o disposto no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Por fim, é incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nos termos da súmula 588 do STJ: “A prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR